Tribunal: TJDFT
Processo: 0741727-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO INDEPENDENTE. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INGRESSO NO HOSPITAL DECORRENTE DE UMA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. OBSERVAÇÃO DO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE. AUTORIZAÇÃO. ARCABOUÇO FÁTICO. PLANO DE SAÚDE.
1. Para proferir uma decisão solidamente fundamentada, deve o magistrado pautar-se nas regras de experiência comum, observando o que ocorre ordinariamente conforme preconiza o art. 375 do CPC: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".
2. Na sentença que julga processo com denunciação da lide, o juiz deverá fixar duas verbas derivadas da sucumbência, já que decidirá duas lides: a principal e a denunciação
3. De acordo com a doutrina, se o denunciante sucumbiu no processo inicial, é responsável pelas despesas processuais do mesmo; se se sagrar vencedor no processo de garantia, então quem responde por todas as despesas é o litisdenunciado. Numa interpretação sistemática do código, e em especial a leitura dos arts. 82, §2.o e 85, §10, demonstra que deve ter aplicação o princípio da causalidade, imputando-se as verbas de sucumbência a quem, indevidamente, deu causa ao processo.
4. Negou-se provimento ao recurso independente do litisdenunciado. Deu-se provimento à apelação adesiva do hospital autor.